Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito Constitucional. Apelação Cível. Reportagem. Liberdade de expressão. Abuso do Direito. Imputação de participação em crime. Inexistência de prova. Dano moral configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido para determinar retirada de publicação jornalística, bem como condenação ao pagamento a título de indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o direito à liberdade de expressão autoriza a publicação de informações com imputação de participação em crimes sem a indicação de elementos de veracidade comprováveis ou fornecimento de fatos ou provas para corroborar as afirmações.
III. Razões de decidir
3. No julgamento da ADPF no 130 (Rel. Ministro Carlos Britto), o Supremo Tribunal Federal, em interpretação ao art. 220 da Constituição Federal, confrontado ao art. 5o da Carta, já decidira que os direitos de personalidade relacionados à plena liberdade de atuação da imprensa (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação), inclusive pela Internet, têm precedência sobre os demais direitos da personalidade, entre eles, os de intimidade, vida privada, imagem e honra.
4. Um dos elementos que possibilitam a compatibilização do direito da inviolabilidade da honra e da imagem com o de liberdade de imprensa é o da veracidade das informações divulgadas, que devem ter um lastro de constatação legítima, isto é, fundada em fatos verídicos ou com fortes indícios de veracidade, como por exemplo, a existência de investigações oficiais, processos judiciais ou fato notório.
5. O ordenamento jurídico pátrio não permite, a pretexto de contribuir com a formação de opinião, a imputação de crimes a qualquer pessoa, seja física ou jurídica, sem a indicação de fatos concretos que corroborem as informações.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação da parte ré conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. X e XIV e art. 220.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 130. CNJ, E. 279. TJDFT: APC 0723471-29.2023.8.07.0001, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a T, j. em 08/08/2024.